Tribunal: TJDFT
Processo: 0723794-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES VIA INADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. REJEITADA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABAIXO DA TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE AFASTADA. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFAS. CADASTRO. LEGALIDADE. COBRANÇA CABÍVEL. AVALIAÇÃO DE BENS. ABUSIVIDADE. RESP 1.578.553/SP (TEMA 958). PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGALIDADE. RESP 1.639.259/SP (TEMA 972). REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A impugnação à gratuidade de justiça foi concedida em sentença, de forma que, não anuindo a parte ré com o entendimento proferido, deveria ter interposto apelação, não sendo as contrarrazões meio adequado para impugnar a sentença. Pedido não conhecido.
2. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo, bem como a comprovação cabal da abusividade.
3.1. No caso dos autos, o contrato pactuado entre as partes está abaixo dos limites da média de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação. Dessa forma, não há nada que ao menos indique que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira seja abusiva ou ilegal.
4. Na adoção da Tabela Price, os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento, e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, propiciando a cobrança de parcelas fixas em contrato de financiamento, permitindo que o consumidor, no momento da assinatura do contrato, fique ciente de suas obrigações. Assim, ainda que os encargos sejam elevados, não se mostram abusivos, exorbitantes ou ilegais.
5. Conforme o Enunciado de Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
6. Pacífico o entendimento de que a cobrança da tarifa de avaliação de bens é legal, porquanto previstas expressamente na Resolução no 3.919 do Banco Central do Brasil.
6.1. No entanto, necessário comprovação de que o bem foi avaliado e que não houve onerosidade excessiva. No caso dos autos, a instituição financeira não demonstrou que o serviço foi efetivamente prestado, evidenciando a sua abusividade.
7. Pacífico o entendimento no sentido de que a venda casada é abusiva, sendo necessária a rescisão do contrato não autorizado ou requerido pelo consumidor, bem como mostra-se devida a cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada. Precedentes (Tema 972 STJ).
7.1. Na hipótese dos autos, a contratação do seguro prestamista afigurou-se como uma opção posta ao consumidor e de que tinha ciência inequívoca, inexistindo venda casada a macular o negócio jurídico.
8. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitadas. Impugnação à gratuidade de justiça não conhecida. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada.